Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738083-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: I. J. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: R.W.P.B. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.J.A.B., representado por R.W.P.B., em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. visando reformar a decisão ID 168577446 da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência n. 0720114-41.2023.8.07.0000, que indeferiu o pedido de execução provisória de multa por entender que não houve descumprimento voluntário e inescusável da obrigação, em que pese o pequeno atraso, e foi “efetivamente cumprida e iniciado o tratamento” e sequer a multa chegou a ser aplicada. Na origem, o agravante narrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada. Teve recomendação médica de tratamento urgente consistente na utilização de órtese craniana. A operadora agravada negou o custeio do tratamento, ao fundamento da inexistência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Decisão ID 159207057 deferiu a gratuidade de justiça de justiça ao requerente, a intervenção do Ministério Público e deferiu o pedido liminar para determinar o custeio do tratamento. O requerente noticiou (ID 162759002) o descumprimento da decisão liminar. Decisão ID 162860570 oportunizou manifestação da agravada sobre o alegado descumprimento. A agravada informou estar envidando esforços para cumprir a obrigação (ID 163876670). O requerente confirmou o cumprimento da liminar, no entanto, requereu a execução provisória da multa (ID 165068871). A decisão agravada ID 168577446 indeferiu o pedido, assinalando que a multa sequer chegou a ser aplicada. O agravante nas razões recursais (ID 51152883) afirma que “se passaram mais de 40 dias até que a decisão liminar tivesse sido cumprida”, “o transcurso de todo esse tempo poderia ter lhe gerado um prejuízo irreparável”, “embora entenda a juíza que o caso em testilha não ensejou a aplicação das astreintes, o §4o do art. 537 do Código de Processo Civil diz o contrário”. Alega que a aplicabilidade das astreintes é imediata, por entender desnecessária aguardar a sentença de mérito para ingressar com a execução provisória. Requer o provimento do recurso para que se reconheça o direito do agravante à multa cominatória. Não recolhido o preparo, tendo em vista ser beneficiário de justiça gratuita (ID 159207057). Decorreu o prazo para contrarrazões sem manifestação, conforme certidão ID 52316269. Sobreveio sentença nos autos de origem (ID 173002082). A Procuradoria de Justiça oficia (ID 53458869) pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 26/09/2023, foi proferida sentença no processo originário 0720114-41.2023.8.07.0001 (ID 173002082), para tornar definitiva a obrigação de a operadora autorizar e custear os procedimentos e equipamentos indicados ao agravante para o tratamento, fixou multa no valor equivalente ao triplo do custo de cada evento cuja cobertura seja negada e declarou resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque surge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Como bem enfatizou o magistrado na decisão recorrida “A multa, no entanto, não chegou a ser efetivamente aplicada”. Em contrapartida, foi fixada pela sentença ID 173002082: “multa no valor equivalente ao triplo do custo de cada evento cuja cobertura seja negada”. Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator